Tribunal: TJDFT
Processo: 0730717-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730717-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: AMELIA ANDRADE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O FUNDACÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF interpôs agravo de instrumento (ID 18827098) com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de AMÉLIA ANDRADE ALBUQUERQUE (autos 0039376-72.2010.8.07.0001, ID 22818824) no seguinte teor: “1. Passo análise do pedido de Id 67048920. 2. Requer a credora a consulta aos sistemas DECRED e DIMOF a fim de demonstrar a situação econômica da executada, haja vista que não foi localizado nenhum bem passível de penhora. 3. O pedido genérico de pesquisa de bens não se coaduna com o disposto no § 3o do Art. 921, o qual impõe a indicação precisa de bens do executado. 4. Ainda que assim não fosse, é certo que nos presentes autos já foram utilizados os sistemas disponíveis para localização de bens da executada (Bacenjud, Renajud, Infojud). Dessa forma, a análise e cruzamento dos resultados das pesquisas permitem verificar a eventual existência de bens porventura passíveis de penhora e caracterizam, também, a situação econômica da devedora. 5. Ademais, insta asseverar que as pesquisas DECRED e DIMOF não atingem a finalidade pretendida pelo credor, ao passo que não revelam a existência de bens porventura penhoráveis. 6. O entendimento encontra amparo na Jurisprudência. Vejamos: [ ]. 7. Ante todo o exposto, indefiro o pedido de Id 67048920. 8. Ao credor para que tome ciência dos documentos juntados pelas certidões de Ids 66922345 e 67225220 e, caso queira, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 9. Não havendo manifestações, tornem os autos à suspensão, nos moldes da decisão de Id 38770122” (ID 67335561). A agravante alega que, mesmo obtendo informações de movimentações financeiras pretéritas, essas poderão servir para demonstrar se a agravada vem omitido rendimentos que possam ser utilizados para o adimplemento do crédito, argumentando que a decisão agravada implica afronta aos princípios da cooperação entre as partes e da efetividade da execução, os quais preconizam “que todas as partes envolvidas no processo devem cooperar para que o feito tramite de forma célere e com efetividade”. Sustenta que “a providência no caso em comento se mostra absolutamente necessária. Isso porque todos os meios possíveis para a pesquisa de bens pela AGRAVANTE já foram utilizados (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF, INFOJUD E JUNTA COMERCIAL), se mostrando necessário o auxílio do Poder Judiciário para a verificação de possível omissão de rendimentos”. Salienta que na atualidade “é crescente a informalidade dos negócios, pode estar ocorrendo circulação de renda pela conta corrente ou por cartão de crédito da AGRAVADA, em que não foi possível o bloqueio via sistema BACENJUD, o que por si só justifica o deferimento do pedido”, sem o que poderá ocorrer prematura, injusta e indevida suspensão do feito. Afirma estar demonstrada a probabilidade do direito e de provimento do recurso, bem como que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo “é inconteste, eis que, a ausência de indicação de bens passíveis de penhora, visando a satisfação da referidaexecução, ensejará a extinção do processo, impedindo que se efetive a medida coercitiva para compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução”. Requer ao final: “a) Que seja deferido o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal, haja vista a presença dos requisitos ensejadores, conforme demonstrado no item próprio deste recurso, para permitir a consulta aos sistemas DIMOF e DECRED em observância aos PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE e aos precedentes deste Egrégio Tribunal. b) Que seja intimada a AGRAVADA para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal; e c) Que seja O AGRAVO DE INSTRUMENTO recebido, conhecido e provido, para que, proferindo-se nova decisão, seja reformada a decisão r. agravada, possibilitando a consulta aos sistemas DIMOF e DECRED. Guia de preparo (ID 18827105) e comprovante de recolhimento (ID 18827106) acostados aos autos. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. No caso, cabível agravo interposto com fulcro no parágrafo único do art. 1.015 do CPC – cumprimento de sentença – e, porque satisfeitas as demais condições de procedibilidade, conheço deste agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal reivindicada. DECRED significa Declaração de Operações com Cartões de Crédito e é de entrega obrigatória à Receita Federal do Brasil pelas administradoras de cartão de crédito. Já Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira – DIMOF – é de apresentação obrigatória para os bancos de qualquer espécie, cooperativas de crédito e associações de poupança e empréstimo. As instituições financeiras prestarão, por intermédio de DIMOF, informações sobre operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços em conta de depósitos ou conta de poupança, inerentes a depósitos à vista e a prazo; pagamentos efetuados em moeda corrente ou em cheques; emissão de ordens de crédito ou documentos assemelhados e resgates à vista ou a prazo. As informações devem ser apresentadas pelas instituições financeiras, em relação aos titulares das operações, quando o total movimentado, em cada semestre, for superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no caso de pessoas físicas. Esses dois indicadores são utilizados para o cruzamento, por parte da Receita Federal do Brasil, com informações contidas nas declarações de imposto de renda, notadamente de pessoas jurídicas, para fins de apuração de eventuais inconsistências, não para revelar eventuais bens passíveis de penhora. Como bem salientado na decisão recorrida, “nos presentes autos já foram utilizados os sistemas disponíveis para localização de bens da executada (Bacenjud, Renajud, Infojud)” e “as pesquisas DECRED e DIMOF não atingem a finalidade pretendida pelo credor, ao passo que não revelam a existência de bens porventura penhoráveis”. Não se vislumbra, portanto, a probabilidade do direito vindicado e não há ofensa ao disposto no art. 6o do CPC se a diligência requerida não atingiria o fim colimado. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PELO PODER JUDICIÁRIO. DECLARAÇÕES SOBRE ATIVIDADES FINANCEIRAS E OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DIMOF, DIMOB E DOI). NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DA DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Verifica-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a quebra de sigilo fiscal ou bancário do executado para que o exequente obtenha informações sobre a existência de bens do devedor inadimplente é admitida somente após terem sido esgotadas as tentativas de obtenção dos dados na via extrajudicial. 2. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 869.885/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020); “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFORMAÇÕES. DIMOF E DECRED. DILIGÊNCIAS. ATRIBUIÇÃO DA PARTE INTERESSADA. 1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não possui a mesma natureza dos órgãos de proteção ao crédito, pois o registro dos dados é obrigatório pelas instituições financeiras e, de outro turno, a consulta ao Sistema é restrito, exigindo-se autorização específica do cliente bancário. 2. É atribuição da parte interessada diligenciar junto aos Cartórios Extrajudiciais por outros bens penhoráveis antes de solicitar atuação do Poder Judiciário. 3. Recurso não provido” (Acórdão 1241507, 07005629820208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto ao risco de dano ou risco ao resultado útil do processo, afere-se que o crédito da agravante encontra-se garantido pela penhora (ID 22823312) de imóvel situado na QNH 03 casa 60, Taguatinga Norte, avaliado, em 27 de setembro de 2017, em R$ 830.000,00 (oitocentos e trinta mil reais) conforme Auto de Avaliação (ID 22823503), valor superior ao crédito exequendo. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora